Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUANTUM DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Adequado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena, e a reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.
2. Na espécie, embora tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, a reincidência do recorrente constitui fundamento idôneo para agravar o regime inicial de cumprimento de reprimenda. De fato, o legislador estipulou os vetores necessários para fixação do regime inicial de cumprimento de pena no artigo 33 do Código Penal, não cabendo utilizar outros critérios, tais como as atenuantes, para fixar regime menos gravoso.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.